Tribunal: TJDFT
Processo: 0721943-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DIREITO AMBIENTAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO POPULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TESES NÃO VENTILADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS.
II - AÇÃO POPULAR. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA DOMINICAL COM DEGRADAÇÃO DO ECOSSISTEMA. OCUPAÇÃO DESORDENADA QUE AFETA NEGATIVAMENTE O MEIO AMBIENTE. PROTEÇÃO AMBIENTAL. POLÍTICA PÚBLICA PRIORITÁRIA ESTABELECIDA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 225 CF/88) E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO LIMINAR DEFERIDO PARA OBRIGAR O PODER PÚBLICO A EXECUTAR AÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PLAUSIBILIDADE EVIDENCIADA NA ALEGAÇÃO INICIAL DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO ILÍCITA DE PLANO EVIDENCIADA PELA FALTA DE PLANEJAMENTO PARA AFASTAR A AÇÃO LESIVA E ASSEGURAR O INTERESSE DA COLETIVIDADE À PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DE UM ECOSSITEMA EQUILIBRADO.
III – DEVER NÃO ATENDIDO PELO DISTRITO FEDERAL DE EFETIVAR MEDIDAS PARA PRODUZIR UTILIDADE PÚBLICAS E CONTRIBUIR PARA MATERIALIZAR O INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. DIREITO À SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO RECONHECIDO EM CONTROLE JUDICIAL DA EXECUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL EM LIMITES QUE NÃO CONFIGURAM INVASÃO NO CAMPO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO JUDICIAL POSITIVADOR DA OBRIGAÇÃO DO ENTE DISTRITAL DE ADIMPLIR DEVER ESTABELECIDO EM LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL SEGUNDO OPÇÃO POLÍTICA FEITA PELO LEGISLADOR. TUTELA LIMINAR. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DADA AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE CONFERE MAIOR PLAUSIBILIDADE À VERSÃO APRESENTADA PELOS AUTORES DE QUE NEGLIGENCIADA PELO PODER PÚBLICO GRAVE LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO MEIO AMBIENTE. HIPÓTESE EM QUE NÃO IMPUGNADA A ALEGAÇÃO INICIAL DE QUE VERIFICADOS NA ÁREA PÚBLICA INVADIDA DANOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS.
IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Incabível a análise e julgamento nesta instância revisora de tese relativa ao não preenchimento dos pressupostos para proposição da ação popular e à ilegitimidade passiva, visto que não submetidas a prévio exame do julgador de primeira instância. Questões para as quais deve ser firmado juízo negativo de admissibilidade, porque o conhecimento de matéria não decidida na instância de origem acarreta inegável supressão de instância por intolerável violação ao princípio do juiz natural, que preleciona regras objetivas de competência jurisdicional (Art. 5o, XXXVII e LIII, CF). Agravo de instrumento parcialmente conhecido.
2. A ação constitucional manejada pelos autores/agravados está albergada no art. 5o, LXXIII, da Carta da República, norma essa que legitima qualquer cidadão a propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
3. Ao meio ambiente conferiu status de bem jurídico em si o ordenamento constitucional vigente a contar da promulgação do Texto Fundamental de 1988. Trata-se, destarte, de patrimônio dotado de valor econômico e social, cuja defesa e preservação para as presentes e futuras gerações, nos termos do art. 225 da Lei Maior, foi imposta pelo legislador constitucional ao Poder Público e à coletividade. Não fugem à proteção ambiental conferida pelo ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional os bens públicos dominicais ou de patrimônio disponível, tais como os de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, uma vez que o caráter exclusivamente patrimonial dessa categoria de bens deles não retira a natureza pública, tanto que regidos pelo direito administrativo e, portanto, sob regime jurídico de direito público, com o que policiados e tutelados pelo Estado, conquanto suscetíveis de relações patrimoniais, as quais são reguladas pelo direito comum, mas têm aspectos sob disciplina do direito público.
4. Não assume postura ativista o Poder Judiciário, nem exerce suas funções sem a devida observância do postulado da separação dos poderes, quando ordena ao Distrito Federal o cumprimento de política pública eleita pelo legislador constitucional como prioritária e estabelecida pelo legislador infraconstitucional em diversos diplomas legais que, atendendo ao clamor popular, legitimamente realizaram valores de proteção ao meio ambiente.
5. Não tem natureza absoluta a regra que veda a concessão de provimento liminar de caráter satisfativo, quando esgote no todo ou qualquer parte o objeto da ação ou quando ostente caráter irreversível (art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e no art. 300, § 3o, do CPC), isso porque situações excepcionais justificam, tal como ocorre no caso concreto, em que de plano evidenciada grave lesão ambiental e urbanística pela invasão e ocupação desordenada de área pública. O interesse que tem a sociedade na defesa e proteção do bem jurídico representado pelo ecossistema equilibrado foi especialmente valorado pelo legislador constituinte, pelo que tem aptidão a tutela desse bem jurídico de natureza ambiental para excepcionar a norma proibitiva acima mencionada e a ela conferir interpretação restritiva para possibilitar, dada a prevalência do interesse público ambiental tutelado, a concessão da provimento antecipado em desfavor do ente público, mesmo porque aferida a presença dos requisitos autorizadores, notadamente a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave.
6. A decisão agravada que ordenou a efetivação de plano de remoção de pessoas e de edificações ilegais, não ultrapassa os limites de atuação do Poder Judiciário, isso porque desde logo demonstrada a falta de efetividade da ação governamental. Agiu, portanto, o julgador monocrático no regular exercício do poder de sindicar a execução de política pública ambiental ao realizar exame de legalidade com base em comandos normativos postos nos arts. 23, VI, 30, VIII, e 225 da CF/1988. Hipótese em que proatividade nenhuma há na determinação de fazer dada ao gestor público diante de sua manifesta e injustificada inércia. Ademais, inaceitável a tese que busca justificar, com base na discricionariedade, a patente omissão ilícita em que incorreu o Poder Público na defesa do patrimônio público, do meio ambiente e do adequado uso e ocupação do solo urbano. Não só. A liberdade que tem o administrador para escolher o modo de agir e o momento oportuno para empreender determinada ação, não o autoriza a agir de forma intempestiva e ineficiente, tampouco justifica sua inação, afinal, cumpre-lhe efetivar medidas necessárias e úteis à concreta execução da política pública ambiental estabelecida como prioritária pela Constituição da República.
7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.